Tribunal: STF
Processo: HC 206603
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Aristides Zacarelli Neto, Adriano Scattini e Victor Rezende Fernandes de Magalhães em favor de Pedro Benedito Batista Junior, alegando temerem que o paciente seja atingido por ato ilegal no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, presidida pelo Senador Omar Aziz, perante a qual foi convocado para prestar depoimento designado para o próximo dia 16 de setembro.



    O paciente assenta, inicialmente, que:



     



    “Como mencionado, ao longo dos trabalhos da CPI foram formulados diversos requerimentos e expedidos os respectivos ofícios tanto diretamente à Prevent Senior, solicitando informações procedimentais e comerciais, bem como ofícios a órgãos públicos (ANS, CRM, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Ministério Público de São Paulo) para que fornecessem informações sobre eventuais investigações em face da Operadora (docs. 02 a 17). 



    Conforme se verifica, foram diversas as incursões contra a Prevent Senior, com acusações gravíssimas, embora infundadas, especialmente por parte do Senador Humberto Costa, e com forte reverberação na mídia nacional4 . 



    Nesse sentido, o Senador Humberto Costa, ao apresentar o requerimento de convocação do Paciente, Diretor Executivo da Prevent Senior, alegou que ‘um dos eixos de investigação desta CPI diz respeito à aquisição e indução ao uso de medicamentos para tratamento precoce sem eficácia e segurança comprovada (Kit-Covid), em contraposição às medidas não-medicamentosas eficazes’ e por isso, era necessário investigar a ‘distribuição e prescrição do ‘kit covid’ por operadoras de planos de saúde, a despeito da ausência de comprovação científica de eficácia, com anuência da ANS’. 



    Por fim, asseverou que ‘os convocados são os responsáveis pelas referidas operadoras de planos de saúde e, nessa condição, precisam explicar a esta CPI as razões que motivaram a distribuição e prescrição do ‘kit covid’, a despeito da ausência de comprovação científica de eficácia’, conforme se verifica do Requerimento nº 990/2021 (doc. 18). 



    Com efeito, o Paciente, na condição de Diretor Executivo da Operadora de Saúde Prevent Senior, teve sua convocação aprovada para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito em 03 de agosto de 2021, sendo, inicialmente, designada a data de 31 de agosto para sua oitiva (doc. 19).” (doc. eletrônico 1, fls. 4-6) 



    Aponta, em seguida, 



    “Como se vê, não obstante a convocação do Paciente indique-o na condição de testemunha, trata-se, a bem da verdade, de um meio de mascarar sua real situação perante a Comissão, qual seja, a de preposto de uma empresa investigada e, portanto, extensível à pessoa física que a representa, o que se pretende ver reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, garantindo, assim, todos os direitos inerentes a esta condição. 



    [...]



    Longe de adentrar no mérito de posicionamentos políticos, o Paciente almeja aproveitar o seu depoimento para compartilhar não somente com a CPI, mas com a sociedade de um modo geral, a sua experiência no tratamento da COVID-19, no afã de buscar a melhor alternativa científica para amenizar o sofrimento e a morte de muitos brasileiros. 



    Todavia, para expor todo o know-how adquirido com liberdade e sem preconceitos firmados, o paciente não poderá ser tratado como uma simples testemunha que, ao ser convocada, presta o compromisso legal. Ao contrário, como investigado, condição sugerida por todos os requerimentos formulados e declarações concedidas pelos integrantes da CPI, o Paciente, em audiência, deverá ter todos os seus direitos constitucionais respeitados, entre eles: 



    a) Direito de não ser obrigado a assinar termos de compromisso de dizer a verdade; 



    b) Direito de ficar calado ou em silêncio; 



    c) Direito de não se auto-incriminar;



    d) Direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se, livremente e em particular, com o seu causídico;



    e) Garantia de não ser preso por desobediência ou falso testemunho, por exercitar os seus direitos constitucionais.



    [...]



    Repita-se: o Paciente tem todo o interesse em contribuir com a CPI e principalmente com a sociedade brasileira, apresentando estudos, números científicos, protocolos e procedimentos que foram criados na empresa ao longo do combate da COVID-19, todavia, para não ter o risco do seu depoimento ser utilizado politicamente, seja a favor ou contra o governo federal, mostra-se absolutamente necessário o reconhecimento da condição que ostenta perante a CPI e a garantia de que seus direitos constitucionais serão resguardados ” (doc. eletrônico 1, fls. 8-10).



    Conclui, pleiteando a tutela de urgência nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, o impetrante requer a concessão de medida liminar para o fim de que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, de modo que: 



    Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência a concessão da liminar, para determinar que a Autoridade Coatora, Presidente da CPI da COVID, conceda ao Paciente PEDRO BENEDITO BATISTA JÚNIOR o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, dispensando-o de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência da invocação deste direito, garantindo, ainda, o direito de assistência e comunicação com seus advogados de forma reservada durante seu depoimento.” (doc. eletrônico 1, fl. 13)



    No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar pleiteada.



    Concedi parcialmente a medida liminar para que “ não obstante a compulsoriedade de comparecimento do paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, na qualidade de testemunha, seja a ele assegurado: (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que, a seu juízo, possam incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado permanecer silente ou faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula; (ii) o direito a ser assistido por advogado durante todo o depoimento; e (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta decisão como salvo-conduto.” (doc. eletrônico 23).



    A Presidência da CPI da Pandemia prestou as devidas informações (doc. eletrônico 29).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 192 do RISTF atribui ao relator o poder de negar ou conceder a ordem de habeas corpus sempre que se tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.



    Na hipótese sob exame, pretendia-se impedir que o paciente sofresse constrangimento ilegal por ocasião de seu depoimento designado para o dia 16 de setembro de 2021, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, cujo objeto ficou definido, a partir da análise conjunta dos requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45, da seguinte forma: 



    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (doc. eletrônico 1, fl. 4)



    Como já afirmado alhures, a CF, no seu art. 58, investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie.



    Consigno, como tenho feito em hipóteses semelhantes, que essa amplíssima prerrogativa de que dispõem às Casas Legislativas, em que pese a sua indiscutível relevância como instrumento de fiscalização e controle da Administração Pública, não é absoluta, conforme tem afirmado esta Suprema Corte, encontrando limites no catálogo de direitos e garantias fundamentais abrigado na própria Constituição Federal.



    Dentre essas franquias constitucionais encontram-se, precisamente, o direito de não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judicial competente, o direito de permanecer calado, como corolário da garantia contra a autoincriminação, bem assim o direito de ser assistido por um advogado (art. 5º, LXI e LXIII, da CF). Assim lecionada, a propósito, Antônio Magalhães Gomes Filho, litteris: 



    “[s]e ninguém pode ser obrigado a declarar-se culpado, também deve ter assegurado o seu direito a não fornecer provas incriminadoras contra si mesmo. O direito à prova não vai ao ponto de conferir a uma das partes no processo prerrogativas sobre o próprio corpo e a liberdade de escolha da outra no âmbito criminal; diante da presunção de inocência, não se pode constranger o acusado ao fornecimento dessas provas, nem de sua negativa de inferir a veracidade do fato”. (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 119).



    Esse tema, examinado com referência à atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, já vem sendo decidido de longa data pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, no HC 79.244/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, no qual se assentou que: "[o] direito ao silêncio confere à pessoa que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar".



    Em idêntico sentido, cito outro paradigmático precedente firmando pelo Plenário do STF, no HC 79.812/SP, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, em acórdão assim ementado:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado [...]”. (HC 79.812/SP, relator Ministro Celso de Mello)



    No que diz respeito à situação concreta, observa-se que, ultimados os trabalhos da CPI, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente impetração.



    Em face do exposto, tendo em vista o esgotamento integral do objeto da impetração, decreto a perda de seu objeto.



    Transitado em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator